Tribunal: STF
Processo: RE 88633
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-29
Data de publicação: 1978-09-29

Ementa:
PENAL. Prescrição. Pena concretizada na sentença. Súmula 146. Inaplicável o verbete quando a acusação tenha apelado, ainda que sem êxito, jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal (HC 53.016, Pleno de 15-12-76 DJ de 20-5-77, pág. 3.259).